Tribunal: TJMT
Processo: 1006881-27.2020.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE - PESSOA ANALFABETA - CONDIÇÃO, ENTRETANTO, QUE NÃO LHE RETIRA A COMPREENSÃO DOS ATOS DA VIDA CIVIL - COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA E RESPECTIVA UTILIZAÇÃO – NECESSIDADE PARA OBTENÇÃO DO EMPRÉSTIMO DA UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL DA CONSUMIDORA – DEMANDADO DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 14, § 3o, I E II, DO CDC – ART. 373, II, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE IRREGUARIDADES OU DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006881-27.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AURENI FRANCISCA DA CONCEICAO MEDINA - CPF: 012.074.351-55 (RECORRENTE), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021